Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o acórdão que, ao julgar recurso em sentido estrito, manteve decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que declinara da competência para uma das Varas Criminais, por afastar a incidência da Lei n. 11.340/2006 em situação de agressão física entre irmãos, ante a ausência de motivação de gênero. O embargante alega omissão na análise das provas e sustenta ser presumida a vulnerabilidade da mulher nas hipóteses de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas e à aplicação da Lei Maria da Penha, por presumida vulnerabilidade da vítima mulher em situação de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada.
4. A pretensão do embargante visa rediscutir matéria de mérito já decidida, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.